Tribunal: TJBA
Processo: 8033873-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033873-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TAUA PRATES SILVA e outros Advogado(s): JOAO CEZAR INOUE ROSA IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Eunápolis Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO JÚRI APÓS ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA POR ESTE TRIBUNAL – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MM. JUÍZO A QUO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONFERIR ANDAMENTO AO FEITO DESIGNANDO DATA PARA O SORTEIO DE JURADOS –– ORDEM DENEGADA. Caso em exame I- Em relação aos fatos, de acordo com a denúncia “no dia 04 de março de 2017, por volta das 09hrs00min, na Rua Santa Cruz, bairro Pequi, nesta urbe, o denunciado (...), integrante da organização criminosa denominada “Primeiro Comando de Eunápolis” (“PCE”), na companhia do adolescente infrator (...), surpreendeu (a primeira vítima), pertencente à organização criminosa rival “Mercado do Povo Atitude” (“MPA”), e, mediante emboscada (...), tentou matá-la, tendo o adolescente infrator (...), sob o comando do denunciado, efetuado vários disparos de arma de fogo (revólver) na direção da vítima (...), somente não consumando o homicídio almejado por circunstâncias alheias à vontade deles, os autores, eis que a vítima não foi atingida por imperícia do atirador (...) e conseguiu empreender fuga, (...) Já no dia 08 de março de 2017, por volta das 20hrs00min, os denunciados (...), a bordo da motocicleta “HONDA FAN”, cor “VERMELHA”, placa policial “PKF2712”, roubada no dia 04 de março de 2017, se dirigiram até a residência da (segunda vítima), (...) e, atraindo a vítima (...) para fora do imóvel, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. Esclarece que ambos os crimes estão correlacionados porquanto cometidos pelo mesmo motivo torpe, rivalidade entre integrantes das organizações criminosas “PCE” e “MPA.” Nesse contexto, o paciente foi condenado por decisão do Tribunal do Júri. Contudo, em acórdão prolatado por esta Eg. Corte, na sessão de julgamento de 04/02/2025, nos autos de nº 0300167-22.2019.8.05.0079, anulou-se o veredito popular devido aos vícios técnicos apresentados nas gravações dos depoimentos colhidos em juízo, determinando-se que o Julgador de origem designasse um novo julgamento com a maior brevidade possível. Diante dessa situação, o Impetrante assevera que o suplicante está custodiado cautelarmente desde 23/01/2018, há 8 (oito) anos e 2 (dois) meses, sem perspectiva de designação da nova sessão Plenária do Júri, pois, apesar de o processo ter retornado ao primeiro grau em fevereiro de 2025, não houve, até o momento, a marcação do referido ato instrutório, razão pela qual entende que resta caracterizada a morosidade do MM. Juízo a quo para conferir seguimento ao feito, o que enseja a ilegalidade e o consequente relaxamento da prisão por excesso de prazo. Questão em discussão II – Alega-se morosidade do aparato estatal para designação de nova sessão do Júri. Razões de decidir. III - As informações fornecidas pela autoridade coatora somadas à análise da movimentação processual da ação penal principal revelam um contexto fático diverso daquele delineado pelo Impetrante. Nesse sentido, observa-se que a referida decisão colegiada foi proferida por esta Corte, em 04/02/2025, e transitou em julgado em 17/03/2025, de modo que os autos foram direcionados ao primeiro grau de jurisdição em 19/03/2025, onde foram recebidos na mesma data. Em seguida, foi determinado pelo Julgador de origem a designação de sorteio para a composição do Júri, de modo que foi marcada a data de 16/07/2025 para tal desiderato. Além disso, como noticiado pela primeira instância, após a realização do sorteio, determinou-se o retorno imediato dos autos para o gabinete do magistrado a fim de que o processo seja incluído na sessão Plenária do Júri. Logo, não se identifica desídia do Julgador de origem. Pelo contrário, conforme verificado acima, o magistrado conferiu andamento ao feito, respeitando o trâmite legal da segunda fase do procedimento do Júri, pois, assim que os autos retornaram ao primeiro grau, foi marcada data para o sorteio de jurados, o qual está na iminência de ser realizado, de forma que, finalizado o referido ato procedimental, haverá a designação da sessão Plenária para julgamento perante o Tribunal Popular, o que revela uma postura proativa do Julgador e afasta, nesse momento, a alegação de morosidade do aparato estatal. Dispositivo IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. ORDEM DENEGADA. HC Nº 8033873-63.2025.8.05.0000 – EUNÁPOLIS/BA. RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8033873-63.2025.8.05.0000 da Comarca de Eunápolis/BA, impetrado por JOÃO CEZAR INOUE ROSA em favor de TAUÃ PRATES SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Juiz Substituto de 2º Grau/Relator Procurador (a)